Tribunal: TJBA
Processo: 8021786-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021786-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JANE DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA

AGRAVADOS: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA. e outro

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO E OUTROS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora, na qual se indeferiu a produção de prova testemunhal, além de perícia grafotécnica e médica, por reputá-las desnecessárias à instrução do feito. A
Recorrente
sustenta que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que tais provas seriam indispensáveis para demonstrar vícios no consentimento informado acerca de laqueadura tubária, que resultou em gravidez indesejada. Requereu a reforma da decisão, para viabilizar a realização das provas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o indeferimento das provas testemunhal, pericial médica e grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, à luz dos elementos constantes dos
fólio
s.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

4. Os autos principais já estão suficientemente instruídos com documentos relevantes, incluindo três termos de consentimento assinados pela
Demandante
, um deles com firma reconhecida,
d
os quais constam alertas, expressos, sobre os riscos e a ausência de garantia absoluta de eficácia do procedimento de laqueadura.

5. A decisão
guerreada
fundamenta-se de forma coerente, destacando que a eventual impugnação de um dos documentos não compromete a conclusão de que houve informação adequada, quanto aos riscos do procedimento, considerando a existência de outros termos subscritos pela
Agravante
.

6. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que a gravidez posterior à laqueadura não configura, por si só, erro médico, dada a falibilidade inerente aos métodos contraceptivos.

7. As razões recursais não apresentam elementos novos ou relevantes que justifiquem a reabertura da instrução, limitando-se a repetir argumentos já analisados e afastados na instância de origem.

8. Inexiste nulidade processual, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a decisão atacada está devidamente motivada e amparada em elementos probatórios evidenciados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1224283, 00173359520168070003, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8ª Turma Cível, DJE 27.01.2020.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8021786-75.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JANE DE JESUS SANTANA
e Agravad
os o

HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA. E OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao
Instrumental
.